Tribunal: TJDFT
Processo: 0738551-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738551-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: BR FLECHA ENGENHARIA LTDA, BRUNO EDUARDO GONCALVES FLECHA. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Itaú Unibanco S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – BR Flecha Engenharia Ltda. e Bruno Eduardo Gonçalves Flecha –, diante do acordo extrajudicial celebrado pelas partes, (i) deferira a suspensão do curso processual até a data de 12/02/2026, ou seja, pelo prazo de 6 (seis) meses, e, outrossim, (ii) ressalvara que, em caso de inadimplemento dos agravados no período individualizado, deverá o credor peticionar postulando o prosseguimento da execução. Inconformado, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja homologado o acordo firmado entre os litigantes, suspendendo-se o curso do executivo até o cumprimento integral da avença. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que ajuizara execução de título extrajudicial em face dos agravados, em razão de inadimplemento de obrigação constante de cédula de crédito bancário, aduzindo que, no curso do feito, as partes compuseram amigavelmente a controvérsia, firmando acordo para pagamento da dívida em condições específicas, e peticionaram em conjunto requerendo a homologação do ajuste, com consequente suspensão da execução até o integral cumprimento da avença. Verberara que, entretanto, o Juízo de origem indeferira o pedido de homologação do acordo, sob o fundamento de inexistir previsão legal nos artigos 771 a 925 do estatuto processual para homologação de acordos no processo executivo, apreendendo que haveria a criação indevida de um “terceiro título” e limitando-se a suspender o feito até 12/02/2026. Sustentara que a decisão merece reforma, pois ignora a previsão expressa do artigo 922 do Códex Processual e a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desse próprio Tribunal, que reconhecem a plena possibilidade de homologação de acordo em sede de execução, com suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação. Asseverara que o dispositivo é claro no sentido de que, havendo consenso entre as partes, cabe ao juiz declarar suspensa a execução durante o prazo convencionado, em prestígio à autonomia da vontade das partes, estímulo da solução consensual dos conflitos e, sobretudo, garantia da segurança jurídica ao ajuste, mediante a chancela judicial. Pontuara que, dessarte, ao contrário do que entendera o juízo de origem, a homologação de acordo em execução não cria “novo título”, mas apenas reforça o cumprimento do ajuste, preservando o crédito exequendo. Consignara que, nos termos do artigo 190 do estatuto processual, as partes podem adaptar o procedimento às suas necessidades e interesses, desde que respeitados os limites legais, acentuando que a homologação do acordo em sede de execução enquadra-se perfeitamente nessa previsão, pois constitui negócio jurídico processual que garante ao credor maior segurança e, ao devedor, incentivo ao cumprimento voluntário, tratando-se de instrumento que harmoniza a efetividade da tutela jurisdicional com a cooperação processual, sem qualquer prejuízo às partes. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Itaú Unibanco S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – BR Flecha Engenharia Ltda. e Bruno Eduardo Gonçalves Flecha –, diante do acordo extrajudicial celebrado pelas partes, (i) deferira a suspensão do curso processual até a data de 12/02/2026, ou seja, pelo prazo de 6 (seis) meses, e, outrossim, (ii) ressalvara que, em caso de inadimplemento dos agravados no período individualizado, deverá o credor peticionar postulando o prosseguimento da execução. Inconformado, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja homologado o acordo firmado entre os litigantes, suspendendo-se o curso do executivo até o cumprimento integral da avença. Emerge dos autos que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão que deferira a suspensão do itinerário procedimental, diante do acordo firmado entre os litigantes para pagamento parcelado da dívida exequenda, perquirindo-se se viável a homologação do ajuste, porquanto negada pelo decisório. Assim delineada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido apenas suspensão do itinerário procedimental pelo prazo de 6 (seis) meses, diante do acordo firmado entre os litigantes para pagamento parcelado da dívida exequenda. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 14 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)